Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alessandro Alfredo Ferreira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0725911-71.2018.8.07.0001, aplicou multa de 20% do valor da causa e diversas medidas coercitivas ao executado. Tendo em vista a preliminar suscitada pela maioria da 5a Turma Cível no acórdão no 1214781 para intimação do agravante a fim de recolher o preparo recursal, impõe-se a intimação da parte recorrente para que junte o comprovante do preparo em dobro. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do código de processo civil – CPC/15, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (Grifo nosso) Após, voltem-me concluso. Publique-se. Intime-se.